Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ÓBITO DE USUFRUTUÁRIA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. COBRANÇA DE ITCD. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Impetrante contra a sentença em que foi denegada segurança por reputar válida a cobrança, pela autoridade impetrada, de ITCD após a extinção do usufruto pela morte da usufrutuária.
2. Com o falecimento da usufrutuária, houve a extinção do usufruto vitalício e a autoridade fazendária entende que deve ser cobrado ITCD, com base na Lei Distrital 3.804/2006, pois alega que o imposto alcança as transmissões de direitos relativos ao imóvel, como é o caso do usufruto.
3. O art. 155, I, da Constituição Federal, estabelece que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 3.1. No mesmo sentido, o art. 35 do CTN estabelece que o imposto em questão deve ter como fato gerador a efetiva transmissão da propriedade, do domínio útil ou de direitos reais sobre imóveis. 3.2. A legislação do Distrito Federal (Lei 3.804/2006) estabelece que o ITCD incide sobre as transmissões “causa mortis” de direitos relativos a bens imóveis.
4. É cediço que o usufruto é um direito real previsto no art. 1.225, IV, do Código Civil. 4.1. No entanto, sabe-se também que a morte extingue o usufruto nos termos do art. 1.410, I, do Código Civil. 4.2. Logo, não há a hipótese de transmissão do direito real – usufruto – pelo óbito do usufrutuário, de modo que o art. 35, II, do CTN, e a Lei 3.804/2006 (art. 2o, §3o, I) não justificam a cobrança realizada pelo Impetrado.
5. Não se olvida que o art. 10, IV, da Lei 3.804/2006 estabelece que o nu-proprietário pagará o ITCD quando houver a extinção do direito real, o que ocorreu com a morte da usufrutuária. 5.1. No entanto, apesar de a norma em comento prever o contribuinte, não houve a previsão do fato gerador, isto é, não há norma federal ou distrital estabelecendo que a extinção do usufruto enseja a cobrança de ITCD.
6. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada.